Tribunal: STF
Processo: Rcl 63895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Luciene Giacomin de Mendonça Della Savia contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Guarapari, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 346-23.2019.5.17.0151), que não teria observado o decidido por esta CORTE, nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como dito, a v. sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Guarapari/ES não observou a tese firmada na ADI 5.766/STF, pois: 



    1. concedeu gratuidade da justiça à trabalhadora;



    2. condenou a trabalhadora em honorários;



    3. mas não procedeu à suspensão de exigibilidade dos honorários.



    A v. decisão recorrida merece reforma neste tema, vez que o E. STF entende que, sendo pleito relativo a aplicação de tema aplicável erga omnes e vinculante decorrente de Tese firmada pelo STF em ADI, controle concentrado de constitucionalidade, este deve ser aplicado de imediato, independentemente de qualquer estágio do processo e até mesmo do cumprimento de pressupostos do recurso. 



    [...]



    Já no mérito, com a devida vênia, não há como a parte autora ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da regência da Lei 13.467/17, vez que sua inclusão do art. 701-A à CLT é inconstitucional e inconvencional, ao menos no tocante à condenação de trabalhador beneficiário da gratuidade da justiça, ferindo a decisão do STF na ADI 5.766. 



    E, de fato, há flagrante violação, pela v. decisão, ao art. 5º, II e LXXIV, da Constituição Federal, por não se compreender, na norma atacada, o valor da gratuidade do acesso ao Judiciário garantido pela Constituição. Menciona, especificamente, o art. 5º, LXXIV, da Constituição: 



    [...]



    De outro lado, há também violação ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dado que a ADI 5.766 determina a suspensão de exigibilidade dos honorários em desfavor do beneficiário da gratuidade, pelo que é necessário afastar a condenação em honorários do beneficiário da gratuidade da justiça – ou manter sua suspensão por 2 anos. 



    Assim é que não se pode admitir a condenação em honorários de trabalhador beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual se requer a reforma da v. decisão neste ponto, afastar a condenação em honorários do beneficiário da gratuidade da justiça – ou manter sua suspensão por 2 anos.”



    Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, afastando a sentença por ser incompatível e descumpridora da determinação da ADI 5.766/STF”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, o pedido reclamatório não deve ser acolhido, uma vez que não violou o paradigma de controle transcrito acima.



     Ao apreciar a demanda, o Juízo reclamado concluiu o seguinte (eDoc. 7, fls. 13/15):



    “Justiça gratuita



    A parte ativa requer a justiça gratuita.



    Conforme artigo 790 da CLT (Lei 13.467/2017, vigência em 11/11/2017), a parte terá direito ao benefício da justiça gratuita em duas situações: 1) quando perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 2) quando comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo (aqui, subtendido que seu rendimento é superior ao limite de 40% do benefício do INSS).



    Pela Portaria nº 09/2019, do Ministro da Economia o limite máximo dos benefícios previdenciários a partir de 01/01/2019 foi R$ 5.839,45, de modo que 40% equivale a R$ 2.335.78.



    A reclamante alegou que está desempregada, não auferindo renda mensal fixa. Também juntou declaração de hipossuficiência econômica. Não se tem notícia que exerça atividade com rendimento mensal superior ao limite acima mencionado.



    Defiro a justiça gratuita.



    Honorários de sucumbência



    A demanda foi ajuizada sob a vigência da Lei 13.467/2017, que incluiu no processo do trabalho o instituto dos honorários de sucumbência (art. 791-A).



    [...]



    Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. A justiça gratuita não é circunstância obstativa da sucumbência.



    [...]



    O artigo 86, parágrafo único, do CPC, aplicável ao processo do trabalho, prevê que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. O parâmetro para apuração da sucumbência mínima é o valor relativo do pedido deferido e não seu valor absoluto. Por exemplo, se o autor pediu R$ 1.000,00 e obteve R$ 500,00, a sucumbência foi substancial; porém, se pediu R$ 10.000,00 e obteve R$ 9.500,00, a perda foi mínima e suportará a sucumbência.



    Quanto ao pedido de diferenças salariais decorrentes da integração do auxílio-alimentação ao salário, considero a sucumbência mínima, e então aplica-se o artigo 86, parágrafo único, do CPC. O reclamante não responderá por honorários ao patrono adverso quanto ao que perdeu neste pedido.



    A demanda foi simples, esgotou-se em uma audiência, não exigiu tempo expressivo dos patronos. Fixo o percentual em 5% para cada parte.



    Condeno a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do reclamante no percentual de 5%.



    Condeno o reclamante ao pagamento de 5% a título de honorários de sucumbência.” 



     



    O Recurso Ordinário da Reclamante teve seu seguimento negado, por intempestividade, e o Recurso Ordinário Adesivo não foi conhecido por preclusão consumativa. Na análise do Recurso apresentado pelo Reclamado, os desembargadores da 3ª Turma do TRT-17 deram provimento parcial ao apelo “para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor líquido da condenação, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, nos exatos termos da OJ 348 da SDI-I do TST”. O processo encontra-se na fase de julgamento do Recurso Extraordinário.



    Desta forma, adotou-se a premissa de que o beneficiário da gratuidade judiciária pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 5%, sem se adentrar na questão da suspensão da exigibilidade dos honorários.



    No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Por oportuno, cito trecho do meu voto na ADI 5.766:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […]



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    […]



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT […]



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    […]



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.”. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    Portanto, o Juízo reclamado não reconheceu automaticamente a compensação dos créditos trabalhistas com os honorários sucumbenciais, sem qualquer avaliação sobre a condição de hipossuficiência, apenas fixou os honorários para posterior discussão acerca da exigibilidade na fase de cumprimento da sentença.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao pedido por considerar que a decisão reclamada não contrariou a ADI 5.766.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente